Tribunal: STF
Processo: AI 342886
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-04-27
Data de publicação: 2004-04-27

Ementa:
EMENTA: IPTU e TLP instituídos pelo Município de Ipatinga - MG:
alíquotas progressivas e falta de especificidade e divisibilidade,
respectivamente: ilegitimidade, conforme jurisprudência do STF
firmada antes da EC 29/2000: precedentes